Tribunal: TJSP
Processo: 0061594-69.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Confissão extrajudicial, ademais. Qualificadora caracterizada. Abuso de confiança amplamente demonstrado. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento acertado. Maus antecedentes configurados.

Ementa:
Furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de testemunha. Confissão extrajudicial, ademais. Qualificadora caracterizada. Abuso de confiança amplamente demonstrado. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento acertado. Maus antecedentes configurados. Regime semiaberto único possível. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal no
0061594-69.2011.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante VIVIANE RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U." de conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.628
Apelação Criminal no 0061594-69.2011.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
(1a Vara Criminal Proc. 0061594-69.2011.8.26.0506)
Juiz: Dr. Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Apelante: Viviane Ribeiro dos Santos
Apelado: Ministério Público - Dr. Paulo César Souza
Assef
EMENTA: Furto qualificado por abuso de confiança (art. 155,
§4o, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e
de testemunha. Confissão extrajudicial, ademais. Qualificadora
caracterizada. Abuso de confiança amplamente demonstrado.
Condenação
imperiosa.
Responsabilização
necessária.
Apenamento acertado. Maus antecedentes configurados.
Regime semiaberto único possível. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e adota,
acrescenta-se que Viviane Ribeiro dos Santos saiu condenada às
penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão (regime semiaberto),
mais 16 dias-multa, mínimo valor unitário, pela prática da infração
penal capitulada no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (furto qualificado
por abuso de confiança).
O
apelo
da
acusada

f.
113/116
pretende,
essencialmente, (i) o afastamento da qualificadora, (ii) a fixação da pena-
base no mínimo legal ou com menor fração de aumento e (iii) a fixação
de regime inicial aberto.
Anotam-se contrarrazões f. 118/123 que defendem a
mantença do decisório.
Autos
distribuídos
(f.
131),
foram
imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista regular,
conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recursal f. 132/136.
Autos conclusos em gabinete aos 12.nov.2019 - f. 137.
É o relatório.
Furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, §
4o, II, do Código Penal).
Acusada - trabalhando como diarista na residência da
vítima - subtrai diversas joias de ouro, avaliadas em R$ 6.100,00.
A vítima constata o ocorrido alguns dias depois e entra
em contato telefônico com a ré, que não atende as ligações.
Após o registro da ocorrência, Policiais dirigem-se à
residência da acusada e a encaminham para Delegacia de Polícia.
Interrogada, a acusada confessa a subtração e diz ter
vendido as joias a uma “boca de ouro”, pelo valor de R$700,00.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade constatada no (i)
boletim de ocorrência (f. 3/4) e (ii) auto de avaliação (f. 29).
E a autoria também é induvidosa.
De efeito.
A começar pela confissão extrajudicial da ré, f. 15/16
- não compareceu em Juízo, sendo decretada sua revelia.
A acusada admitiu os fatos, sem titubeios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Declarou ter furtado as joias da residência da vítima e
abandonado o emprego, não mais retornando ao local.
Relatou,
ainda,
furtos
que
praticou
em
outras
residências, nas quais também trabalhava como faxineira.
E mais há.
Assim as firmes e contundentes palavras da vítima.
Maria Aparecida (f. 13 e depoimento gravado), narrou os
fatos em riqueza de detalhes, dando ao julgador a certeza necessária a
um julgamento de prudência.
Informou que havia contratado os serviços de diarista da
ré em três ocasiões e, decorridos alguns dias após a última “faxina”,
notou a ausência de diversas joias que ficavam em seu guarda-roupas.
A vítima passou a desconfiar da autoria da acusada, pois
notou que ela deixou pertences seus no local e não mais retornou para
trabalhar.
Ainda, em contato telefônico para indagá-la a respeito
dos bens, a acusada não atendia as ligações.
Assim, deu parte do ocorrido no Distrito Policial.
Evidentemente autênticos os relatos.
No mesmo sentido, as falas da testemunha Priscila,
filha da vítima, a confirmar a subtração de joias de sua propriedade,
que estavam na residência da família (depoimento gravado).
O que só pode levar à certeza do quadro.
Donde o quadro probatório indicar como furtadora
exatamente aquela que apontada e responsabilizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Autoria indisputável, então.
E a qualificadora está presente.
Aqui o ponto nodal e que interessa a esta Instância.
Afinal, em que pese a acusada ter trabalhado como
diarista na casa da vítima em apenas três ocasiões, depreende-se do
depoimento de Maria Aparecida que esta buscou estabelecer, logo de
início, uma relação de confiança.
Isto fica plenamente evidenciado pelo fato de ter a
acusada permanecido sozinha no imóvel, enquanto realizava seus
afazeres.
Some-se a isso o fato de que, justamente em razão da
confiança depositada, teve a acusada amplo acesso ao closet do casal
e, assim à caixa na qual as joias estavam guardadas.
Outro elemento que leva a crer na existência da
confiança depositada é a informação da vítima, no sentido de que não
se preocupou em obter o nome completo e endereço da acusada,
justamente porque confiava nela, notadamente porque dizia já ter
trabalhado em outras casas no mesmo condomínio.
O que, só por si, já é suficiente a caracterizar o abuso de
confiança por parte da acusada, dês que, caso tivesse quaisquer
dúvidas ou receio a respeito dela, a vítima certamente não a teria
contratado para trabalhar no interior de sua própria casa, com
amplo acesso a seus pertences.
De sorte que nada mais é necessário a caracterizar a
ocorrência da qualificadora.
Condenação, portanto, inevitável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Quantum satis”.
Apenamento.
Base fixada acima do mínimo legal, em 1/3, em razão
dos maus antecedentes da acusada, considerada a folha de
antecedentes do apenso próprio (f. 11/16
apenso) e certidão de
distribuições criminais (f. 20/21 apenso), que atestam a existência de
três condenações criminais com trânsito em julgado.
Contra isso, insurge-se a defesa, pretendendo a fixação
da base no mínimo legal ou com menor fração de aumento.
Mas sem razão, data venia.
A uma porque não há se dizer que não estariam
demonstrados os maus antecedentes da ré pela simples ausência de
juntada de certidão cartorária.
Afinal,
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DA SANÇÃO BÁSICA. COMPROVAÇÃO
POR CERTIDÃO CARTORÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. Consoante reiterada
jurisprudência desta Corte, a ausência de certidão cartorária não impede o
reconhecimento dos maus antecedentes, o que pode ser legitimamente feito com
base na folha de antecedentes. 2. Havendo referência no acórdão recorrido
quanto à existência nos autos de folha de antecedentes do recorrente que
registra condenação definitiva anterior, não se pode falar em afronta ao art. 59
do CP ou ao enunciado do verbete n. 444 da Súmula do STJ. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (Superior Tribunal de Justiça, Quinta
Turma, r. Min. Jorge Mussi, AgRg 1417107/SP, j. 06.05.2014, v.u.)
A duas porque, ao contrário do alegado pela defesa, são
três as condenações configuradoras de maus antecedentes, não tendo
o Magistrado de origem considerado a quarta condenação, cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(Processo no 0030178-20.2010.8.26.0506).
Aumento mantido, destarte, em seus exatos termos.
Após, redução na fração de 1/6, já que reconhecida pela
origem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código
Penal), chegando-se a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais
16 dias-multa, mínimo valor unitário.
Patamares finais, ausentes modificadoras.
Fixado regime inicial semiaberto, por se tratar de
acusada que ostenta diversos envolvimentos criminais anteriores,
insistindo, assim, na prática de delitos.
De modo que a segregação se demonstra necessária, 'in
casu', até mesmo por proporcionar maior período de expiação e
reflexão, a fim de que possa retornar ao convívio social.
Tudo a exigir regime mais gravoso, inclusive em atenção
ao artigo 33, §3o, do Código Penal.
Daí a total impossibilidade de fixação de regime aberto.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo